Tribunal: TJBA
Processo: 8036542-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036542-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: MARIA CELMA LIMA VIEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO NA ORIGEM. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno (ID 87812626) interposto contra decisão monocrática (ID 86164244) que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela instituição financeira. O recurso originário se insurgia contra pronunciamento do juízo de primeiro grau (ID 499668086) que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte executada para pagamento do débito indicado pela exequente, sob as penas do artigo 523 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica do ato judicial proferido em primeira instância (ID 499668086), para determinar se configura decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento ou mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação recursal, e, por conseguinte, aferir o acerto da decisão monocrática agravada.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que inaugura a fase de cumprimento de sentença, limitando-se a determinar a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor pleiteado pelo credor, em estrita observância ao rito estabelecido pelo artigo 523 do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório. Trata-se de ato de mero impulsionamento processual, desprovido de qualquer juízo de valor sobre o mérito da execução ou sobre a exatidão dos cálculos apresentados, sendo, portanto, irrecorrível, conforme dispõe o artigo 1001 do referido diploma legal.

4. A via processual adequada para a discussão sobre eventual excesso de execução ou incorreção dos valores apresentados pela parte credora é a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. A interposição de agravo de instrumento contra o despacho que apenas dá início ao procedimento executivo representa tentativa de antecipar um debate que possui momento e forma próprios para ocorrer, o que acarretaria indevida supressão de instância, visto que o juízo de origem ainda não se manifestou sobre a controvérsia contábil.

5. Inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil (STJ, Tema Repetitivo 988), porquanto ausente o requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em momento futuro. A matéria poderá ser amplamente debatida na impugnação ao cumprimento de sentença, instrumento processual apto a resguardar os direitos do executado sem subverter a ordem processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de sentença, se limita a intimar o devedor para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, sem emitir juízo de valor sobre a controvérsia dos cálculos, ostenta natureza de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1001 do mesmo diploma legal.

2. A discussão acerca de eventual excesso de execução deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para antecipar tal debate, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 203, § 2º, 513, § 2º, 523, 525, 932, III, 1001, 1015, parágrafo único, e 1021 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)